Tribunal: TJSP
Processo: 1020742-30.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – ACORDO ENTRE AUTOR E BANCO BRADESCO –

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – ACORDO ENTRE AUTOR E BANCO BRADESCO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – APELO DA CORRÉ PSERV – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INADEQUAÇÃO – VALOR DE R$ 8.000,00 PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS DEVIDOS PELA RÉ PSERV MAJORADOS A 15% DO VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.